Tribunal: STF
Processo: RE 72373
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA A EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE
DE FATO ENTRE CONCUBINOS E QUE, MESMO ADMITINDO-A, REPELE O PEDIDO
DE DIVISAO DOS BENS DO AMASIO PORQUE ELE SOMENTE SE EMPOBRECEU
DURANTE TAL SOCIEDADE, ALIENANDO NUMEROSOS IMÓVEIS QUE ANTERIORMENTE
POSSUIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE INVOCA DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
QUANTO AO PRIMEIRO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE, NÃO ATACADO O
SEGUNDO FUNDAMENTO SUFICIENTE. (SÚMULA 283). RECURSO NÃO CONHECIDO.